Tribunal: STF
Processo: HC 62459
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-12-18
Data de publicação: 1984-12-18

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. EXTRADIÇÃO.
ERRO DE IDENTIDADE DO EXTRADITANDO - ELEMENTOS INSUFICIENTES.
INCABÍVEL, NA VIA DO 'HABEAS CORPUS', ACOLHER-SE A ALEGAÇÃO DE QUE
O PACIENTE NÃO E A MESMA PESSOA CUJA EXTRADIÇÃO E REQUERIDA PELA
JUSTIÇA DA ITALIA, E QUE JA SE ENCONTRA PRESA, COM AQUELA
FINALIDADE.
OS ELEMENTOS TRAZIDOS A EXAME NÃO PERMITEM A CONCESSÃO DO 'WRIT'.
COM A FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE EXTRADIÇÃO, TERA OPORTUNIDADE DE
DEMONSTRAR O IMPETRANTE O QUE AFIRMA, OU SEJA, QUE O PACIENTE NÃO
E AQUELE INDIVIDUO OBJETO DA EXTRADIÇÃO, E PARA ISSO TERA OS
ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO QUE DEVERAO VIR EM TAL PROCESSO.